Tribunal: STF
Processo: ADPF 973
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITOS FUNDAMENTAIS. PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE.



    DECISÃO: Trata-se de pedido de ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae, formulado por Criola (doc 75), Instituto de Defesa da População Negra - IDPN (doc. 83), Defensoria Pública do Estado do Paraná (doc. 68), Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas — RENFA (doc. 86), Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares (Doc. 86), Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as - ABPN (doc. 104), Aqualtune Lab - Instituto de Estudos sobre Tecnologias e Direito e Laboratório de Políticas Públicas e Internet - LAPIN (doc. 121), Instituto de Defesa do Direito de Defesa - Márcio Thomaz Bastos (IDDD) (doc. 93), Clínica de Direitos Humanos e Núcleo de Pesquisa em História e Constitucionalismo da América Latina, ambos do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), Conselho Nacional de Direitos Humanos (docs. 114 e 118) e Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (doc. 137).



    Como pude ressaltar em decisão anterior neste processo, o artigo 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/1999, estabelece ao relator do feito a competência para admitir, ou não, a manifestação de órgãos ou entidades na qualidade de amicus curiae – caso preenchidos os requisitos de (i) relevância da matéria e de (ii) representatividade dos postulantes. 



    Em sentido convergente, o artigo 138, caput c/c §2°, do Código de Processo Civil, também estabelece ao magistrado relator a competência para admitir pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, para intervir no feito na qualidade de amicus curiae, definindo também a extensão de seus poderes para tanto.



    Deveras, é preciso prestigiar o instituto do amicus curiae, porquanto democratiza o processo deliberativo desta Suprema Corte, abrindo-o para os aportes da sociedade civil e da comunidade científica. Consectariamente, o instituto do amicus curiae confere maior legitimidade democrática à prestação da jurisdição constitucional e, a um só tempo, também oferece balizas técnico-científicas que a tornam empiricamente informada (cf. FUX, Luiz. Cortes Constitucionais e Democracia: o Supremo Tribunal Federal sob a Constituição de 1988. In: TOFFOLI, José Antônio Dias. 30 anos da Constituição Brasileira: democracia, direitos fundamentais e instituições. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2018).



    In casu, a controvérsia jurídica sub examine cinge-se à alegação de existência de um estado de coisas inconstitucional, consistente no conjunto de ações e omissões do Poder Público que culminam na violação de preceitos fundamentais, como o direito à vida, à saúde, à segurança e à alimentação digna da população negra, matéria que se reveste de absoluta relevância. À luz deste contexto passo a apreciar o requisito da representatividade adequada das entidades requerentes, a fim de garantir intevenções capazes de contribuir com perspectivas plurais sobre a causa em julgamento.



    Com relação ao Instituto de Defesa do Direito de Defesa - Márcio Thomaz Bastos (IDDD), verifico estarem presentes os requisitos para a sua admissão por se tratar de entidade que tem por escopo a promoção “do direito de defesa em sua dimensão mais ampla” (art. 3º, caput, do Estatuto Social (doc. 95). Cuida-se de entidade que, como registra a própria petição de ingresso, “poderá trazer para o julgamento o viés do direito de defesa e da advocacia criminal” (doc. 93, p. 5). Considerando que a presente ação veicula considerações afetas ao alegado racismo estrutural e institucional na segurança pública e na justiça criminal, tenho por preenchidos os requisitos legais para sua admissão no feito como amicus curiae.



    A Clínica de Direitos Humanos e o Núcleo de Pesquisa em História e Constitucionalismo da América Latina, ambos do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) preenchem os requisitos para admissão como amicus curiae por desenvolverem estudos e análises das “relações raciais no campo jurídico, especialmente no âmbito da violência racial e jurisdição constitucional” (doc. 100, p. 3) e das “relações entre história e constitucionalismo na América Latina”, com ênfase no estudo “escravidão, liberdade, colonialismo, imperialismo e republicanismo” (doc. 100, p. 4). A Clínica de Direitos Humanos, aliás, noticiou ter sido admitida como amicus curiae em ações do controle abstrado nesta Corte (ADPF 442 e na ADO 20). Presentes, neste contexto, os requisitos para o ingressos das postulantes.



    O Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) — colegiado de âmbito federal — “tem por finalidade a promoção e a defesa dos direitos humanos, mediante ações preventivas, protetivas, reparadoras e sancionadoras das condutas e situações de ameaça ou violação desses direitos“, nos termos da Lei 12.896/2014. Para além destas circunstâncias, sua composição plural, integrada por órgãos públicos e entidades da sociedade civil, lhe confere a necessária representatividade adequada com o objeto desta arguição de descumprimento de de preceito fundamental. 



    Já a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD) “é entidade sem fins econômicos, com representação em todo o território nacional, de relevância política e social, e tem como finalidade a defesa do Estado Democrático de Direito, pautada pelo respeito e promoção dos direitos humanos e da justiça social. Congrega, em seus mais 2.000 filiados(as), pessoas com formação na área do Direito em nível superior e servidores(as) públicos de carreiras jurídicas de Estado, como membros(as) dos Ministérios Públicos dos Estados e da União e advogados(as) públicos(as) ocupantes de cargos efetivos das pessoas jurídicas de direito público nos âmbitos federal, estadual e municipal, advogados(as) e estudantes de Direito” (doc. 100, p. 6). Cuida-se de entidade de abrangência nacional, cuja finalidade institucional se relaciona diretamente à temática versada neste processo, revelando o preenchimento dos requisitos necessários à pretendida intervenção.



    No que toca, porém, os pedidos apresentados por Criola (doc 75), Instituto de Defesa da População Negra — IDPN (doc. 83), Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas — RENFA (doc. 86), Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares — GAJOP (doc. 86), Defensoria Pública do Estado do Paraná (doc. 68) Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as - ABPN (doc. 104), Aqualtune Lab — Instituto de Estudos sobre Tecnologias e Direito (doc. 121) e Laboratório de Políticas Públicas e Internet — LAPIN (doc. 121), verifica-se que não há representatividade adequada ou especialidade que atribuam a tais entidades as condições necessárias para ingresso no feito na condição de amicus curiae.



    A associação Criola “criada para enfrentar o racismo patriarcal cisheteronormativo” (doc. 75, p. 4) ostenta atuação em área não diretamente abrangida pela presente ação, que, como ressaltado, versa precipuamente, sobre ações e omissões do Poder Público. 



    Igual situação se observa no pleito apresentado pela Rede Nacional de Feministas Antiprobicionistas — RENFA que atua em favor de “mulheres, pessoas transexuais e não binárias em especial das pessoas que usam drogas” (doc. 86, p. 7). Ademais, instada a apresentar procuração com poderes específicos e cópia de seu ato constitutivo (despacho de 06/11/2023 - doc. 92), a entidade veio aos autos e informou não contar com ato formal de constituição jurídica (doc. 134).



    De outro lado, infere-se da descrição apresentada pelo Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares — GAJOP (Doc. 86) que tal entidade conta com atuação regional, na medida em que “atualmente executa em parceria com os poderes públicos o Programa de Proteção Provisório (PPPRO) no Ceará, e o Programa de Proteção às Crianças e aos Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM) no Distrito Federal” (doc. 86, p. 10). Ante o caráter nacional e estrutural das alegadas violações narradas na petição inicial, reputa-se não preenchido o requisito da representatividade adequada.



    A Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as — ABPN, por sua vez, atua “desenvolvendo e fomentando o ensino, a pesquisa e a extensão acadêmico-científica sobre temas de interesse da população negra do Brasil” (doc. 104, p. 3), de modo que seu escopo também não se enquadra com suficiente grau de precisão às discussões travadas neste processo. Ainda que assim não fosse, o olhar acadêmico sobre a questão posta em julgamento já se encontra contemplado pelas entidades com este viés já anteriormente admitidas.



    As requerentes Aqualtune Lab e Laboratório de Políticas Públicas e Internet - LAPIN, igualmente, possuem atuação meramente reflexa com o objeto da causa. Enquanto a primeira tem por objetivo “racializar discussões em temas como (...) vigilâncias pública e privada, políticas de proteção de dados, identificação biométrica, segurança na internet, aplicativos móveis e mídias sociais” (doc. 121, p. 8), a segunda “desenvolve pesquisas científicas, notas técnicas, cursos, campanhas, além de ações na direção de temas como proteção de dados pessoais, liberdade de expressão, inovação, privacidade, Inteligência Artificial, vigilância, entre outras” (doc. 121, p. 9/10). Não se tratando de finalidades diretamente relacionadas às questões suscitadas nesta ação, reputo ausentes os requisitos para a admissão postulada.



    O pleito apresentado pela Defensoria Pública do Estado do Paraná (doc. 68), não obstante a relevância do papel constitucional das Defensorias Públicas, enquanto expressão e instrumento do regime democrático e como instituições promotoras de direitos humanos (art. 134, da Constituição), traduz manifestação de uma dentre todas as Defensorias Públicas estaduais e do Distrito Federal, cabendo recordar o caráter nacional das violações alegadas neste feito. Por tal razão, observa-se não concorrer, neste caso concreto, representatividade adequada a esta específica Defensoria Pública. 



    O pedido formulado pelo Instituto de Defesa da População Negra - IDPN (doc. 83), por seu turno, não se desimcumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência dos requisitos legais, na medida em que não descreve circunstâncias concretas de sua atuação na temática objeto desta ADPF. 



    Ex positis, DEFIRO os pedidos de ingresso como amicus curiae formulados pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa - Márcio Thomaz Bastos (IDDD), pela Clínica de Direitos Humanos e o Núcleo de Pesquisa em História e Constitucionalismo da América Latina, ambos do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) e pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD).



    Por outro lado, pelas razões acima expostas, INDEFIRO os pedidos de habilitação como amicus curiae por Criola (doc 75), Instituto de Defesa da População Negra — IDPN (doc. 83), Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas — RENFA (doc. 86), Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares — GAJOP (Doc. 86) e Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as — ABPN (doc. 104), Aqualtune Lab e Laboratório de Políticas Públicas e Internet - LAPIN (doc. 121) e Defensoria Pública do Estado do Paraná (doc. 68)



    À Secretaria para que proceda às anotações, incluindo o requerimento apresentado por partido autor da presente ação (doc. 110).



    Por fim, indefiro o pedido de reconsideração formulado pelo Movimento Independente Mães de Maio (doc. 132), mantendo-se a decisão que indeferira o seu pleito de ingresso como amicus curiae (doc. 90) por seus próprios fundamentos.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente